Tribunal: TJES
Processo: 5006572-40.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006572-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA NEVES RIBEIRO
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006572-40.2024.8.08.0035

RECTE.: ELIANA NEVES RIBEIRO

RECDOS.: AVDV ESTETICA LTDA
e LASER FAST DEPILACAO LTDA -SPC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CANCELAMENTO DE COMPRA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO PERSONALÍSSIMO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11369578. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida, apesar de intimada (Id. 11369886).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11369578), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão. Não conheço do fundamento de "DANO PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL”, por inovação recursal, posto que a parte autora não utilizou tal tese na exordial.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11369577), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 344,28 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros legais da citação; b) Julgo Improcedente o pedido de dano moral.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a autora contratou serviços de depilação a laser em diversas áreas do corpo, contrato este que possui o valor mensal de R$73,33, em um total de R$1.319,94, mas não conseguiu agendar nenhuma sessão de depilação e por isso solicitou o cancelamento do contrato desde novembro de 2023. Nessa data, já havia por parte da requerida a cobrança de quatro parcelas mesmo sem ter sido utilizado o serviço. Ocorre que a ré passou a responder a autora com mensagens automáticas. Requereu a restituição, em dobro, do valor cobrado indevidamente após a solicitação de cancelamento, que atualmente totaliza o valor de R$ 2.639,88 e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

Em suma, o juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviços dos réus, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto e devolução em dobro.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento de forma a atingir direito personalíssimo.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais imposta ao réu, vez que não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica da autora/recorrente pelos atos praticados pelo recorrida.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela parte ré capaz de lesar os direitos de personalidade da recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida. Chego a conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas. Assim, e, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria a demandante ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da parte ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)